Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, no qual a parte executada impugnou os cálculos apresentados, sustentando a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação indevida de juros moratórios desde o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em percentual sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A correção monetária dos honorários sucumbenciais deve incidir desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ.
2. Os juros de mora têm natureza compensatória e somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
3. Aplicação antecipada dos juros caracteriza excesso de execução e impõe retificação dos cálculos.
4. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT reconhece o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios sobre honorários de sucumbência.
5. A planilha apresentada pela parte exequente adotou termo inicial incorreto, ensejando a procedência da impugnação e a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Reconhecido o excesso de execução. Determinada a retificação do cálculo para que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. Correção monetária mantida desde o ajuizamento da ação.
Tese de julgamento: “Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que fixados em percentual sobre o valor da causa, devem ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.”
Base normativa e jurisprudencial: CPC, arts. 523, § 1o; 85, §§ 14 e 16; Súmula 14/STJ; AgInt no AREsp 1.689.300/SP; TJDFT, Acs. 1970251, 1966733.